Tribunal: STF
Processo: ARE 1481356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APA CHAPADA DOS GUIMARÃES – PROTEÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL – CONSTANTE PRESSÃO POR GRUPOS INVASORES – OCUPAÇÃO CLANDESTINA – FINALIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – INDEVIDA – OMISSÃO DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA APA – EVIDENCIADA – DANOS AMBIENTAIS E RISCOS DE NOVOS DANOS – MULTA APLICADA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – NECESSÁRIAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    1. É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 



    2. A Constituição também previu a existência dos chamados “espaços territoriais especialmente protegidos”, que foram regulados pela Lei nº 9.985/2000, a qual dispõe: “Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”; [...]; XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.” 



    3. A APA Chapada dos Guimarães, criada pela Lei Estadual nº 7.804/2002, é uma “área de proteção ambiental de uso sustentável”, a qual impõe ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, uma série de deveres, quer positivos, quer negativos, no sentido de dar à mencionada Unidade o devido tratamento e proteção ambiental. 



    4. In casu, evidenciada a omissão do Estado nos seus deveres constitucionais e legais de proteção da mencionada APA, a manutenção da sentença é medida que se impõe, no que diz respeito às obrigações fixadas. 



    5. As astreintes possuem caráter coercitivo e não punitivo. In casu, devida a redução e limitação do valor, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    6. Recurso provido em parte”. (eDOC 8 – ID: 838988f0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 165, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 60402142) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação civil pública proposta na origem pelo Ministério Público para compelir o Estado de Mato Grosso a efetivar medidas relativas à conservação e proteção da APA Chapada dos Guimarães. 



    Afirma-se que o acórdão, mantendo a condenação da sentença, viola o princípio da separação dos poderes determinando o tempo e o modo de concretização de políticas públicas, usurpando a competência do administrador da avaliação da conveniência e oportunidade. 



    Acrescenta-se que “[N]não parece razoável que o Poder Judiciário determine que se tomem providências no âmbito do mérito administrativo, embasado em entendimento subjetivo, sob pena de engessamento de toda a estrutura pública, exatamente em matéria que, pela sua dinâmica, desafia a capacidade do Poder Público em oferecer respostas no mínimo satisfatórias à população”. (eDOC 11 – ID: 60402142, p. 13)



    Aduz-se, ainda,“que a decisão recorrida malfere o princípio da legalidade orçamentária, visto que não há possibilidade de inclusão no orçamento da verba necessária para a sua consecução”. (eDOC 11 – ID: 60402142, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:   



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. 1. Embargos de declaração contra acórdão que analisou os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. 2. No acórdão embargado, foram fixadas as seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. 3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 684.612 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais. 2. A decisão monocrática agravada, que conheceu do agravo em recurso extraordinário e, desde logo, deu provimento ao apelo extremo, está em dissonância com os precedentes desta Suprema Corte, a justificar a sua reforma. 3. Agravo interno conhecido e provido parcialmente, para que o recurso extraordinário tenha sequência”. (ARE 1145501 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2023, grifo nosso) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido”. (AI-AgR 708667/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012, grifo nosso)  



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que o Estado de Mato Grosso se encontra inerte em relação à supervisão e tutela da APA Chapada dos Guimarães. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Conforme já mencionado nos autos, a APA Chapada dos Guimarães é uma “área de proteção ambiental de uso sustentável”, a qual impõe ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA uma série de deveres, quer positivos, quer negativos, no sentido de dar à mencionada Unidade o devido tratamento e proteção ambiental (Lei Estadual nº 7.804/2002). 



    Assim, constatada qualquer omissão de tais deveres (constitucionais e legais) é totalmente cabível o ajuizamento da Ação Civil Pública, a qual objetiva (Lei nº 7.347/1985) a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente (art. 1º, I). 



    In casu, restou amplamente demonstrado nos autos (por meio de documentos e outras provas) que a Apelante vem sendo negligente em seu dever de fiscalização e proteção da APA Chapada dos Guimarães, o que é evidenciado pelas próprias razões do Estado, quando demonstra que adotou medidas apenas após o ajuizamento desta Ação e de outras com natureza semelhante (vide ACP nº 0000334-19.2011.811.0082). 



    Assim, tem-se que a condenação nas obrigações de fazer deve ser mantida em todos os seus termos, até mesmo porque, decorrem dos deveres legais que o Estado possui, conforme já mencionado.” (eDOC 8 – ID: 838988f0, p. 10-11)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ARE 1389864 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1343999 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente